Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-10.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 942 DO CÓDIGO CIVIL. CEGUEIRA DELIBERADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de anulação de negócio jurídico cumulada com restituição de valores, ajuizada por adquirente de imóvel que, após constatar ter sido vítima de fraude na negociação realizada por pessoa que não detinha a propriedade do bem e ter depositado R$ 32.000,00 em conta bancária de terceiro indicado no ajuste, teve o pedido julgado parcialmente procedente em sentença que anulou o negócio jurídico e condenou apenas alguns dos réus à devolução do valor, afastando a responsabilidade do titular da conta utilizada para o recebimento do montante, por entender que o mencionado réu não participou do golpe e também foi vítima do ardil, não tendo se beneficiado do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o titular da conta bancária que recebeu integralmente o valor decorrente de fraude imobiliária, sem comprovar a destinação total dos recursos e sem demonstrar ausência de benefício, deve responder solidariamente pelos prejuízos causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 942 do Código Civil impõe a responsabilidade solidária a todos aqueles que concorrem para o dano, ainda que de forma indireta, cabendo ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo ou excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. No caso concreto, restou incontroverso que o valor integral do golpe foi depositado na conta bancária do réu apelado, circunstância suficiente para atrair a presunção de participação no evento danoso, sobretudo diante da inexistência de prova documental quanto à destinação do saldo residual.
5. A alegação de que parte do valor teria sido repassada a terceiros ou utilizada para quitação de dívidas pessoais não foi corroborada por extratos bancários, recibos ou comprovantes idôneos, revelando-se insuficiente para afastar a responsabilidade civil.
6. A teoria da “cegueira deliberada”, oriunda do direito penal, vem sendo aplicada no âmbito da responsabilidade civil para imputar o dever de indenizar àquele que se abstém, de forma consciente, de verificar a licitude da operação financeira que viabilizou o dano superveniente. Precedentes. 6.1. No caso concreto, a cessão de conta bancária para movimentação de valores expressivos, sem cautela mínima quanto à origem e ao destino dos recursos, caracteriza conduta temerária e violadora da boa-fé objetiva, funcionando como facilitadora da fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para incluir o apelado na condenação solidária à restituição ao apelante do valor transferido mediante fraude. Ônus sucumbenciais integral e solidariamente atribuídos aos réus.
Tese de julgamento:
1. A cessão de conta bancária para movimentação de valores de origem duvidosa configura assunção de risco e atrai a responsabilidade civil solidária, à luz do art. 942 do Código Civil e da teoria da “cegueira deliberada”.